Tribunal: TJMT
Processo: 1002942-74.2020.8.11.0011
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002942-74.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO ZIGART - CPF: 337.484.971-72 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELE ROSANGELA LEMES - CPF: 014.632.190-16 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO ZIGART - CPF: 337.484.971-72 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), ALEXANDRE JACQUES COSTA GLAYCHMAN - CPF: 024.561.611-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AFASTAMENTO DE DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com depósito em consignação e pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por José Aparecido Zigart em face do Banco C6 Consignado S.A., visando declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado mediante fraude, com devolução dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, além de reparação moral. A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. Ambas as partes interpuseram apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a tempestividade da contestação apresentada pelo banco e afastar a revelia; (ii) definir se é devida a restituição dos valores descontados indevidamente de forma simples ou em dobro; (iii) estabelecer a ocorrência de dano moral indenizável; (iv) ratificar o descumprimento da liminar concedida para suspensão dos descontos e eventual incidência de astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o interesse processual, sendo inaplicável a preliminar de ausência de pretensão resistida em demandas consumeristas, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV).

4. O contrato impugnado foi objeto de perícia grafotécnica, a qual concluiu pela falsidade da assinatura, revelando a inexistência de relação contratual válida entre as partes.

5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme o CDC, aplicável às relações bancárias (Súmula 297/STJ), sendo imputável pela falha na segurança de seus serviços.

6. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, não havendo prova de má-fé ou conduta dolosa por parte do banco, conforme entendimento do STJ (art. 42, parágrafo único, CDC).

7. A simples cobrança indevida, sem negativação do nome ou exposição vexatória, não configura dano moral indenizável, à luz da jurisprudência consolidada do STJ.

8. Restou comprovado que a liminar concedida para suspensão dos descontos não foi cumprida no prazo estipulado, tendo o contrato sido suspenso apenas posteriormente, o que configura descumprimento parcial e temporário, a ser analisado na fase de liquidação quanto à multa (astreintes).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A tempestividade da contestação apresentada antes da audiência de conciliação afasta a revelia da parte ré.

2. A falsidade da assinatura no contrato de empréstimo consignado configura inexistência de relação jurídica e autoriza a restituição dos valores descontados.

3. A devolução dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer de forma simples, na ausência de prova de má-fé.

4. A cobrança indevida, desacompanhada de negativação ou abalo à dignidade, não enseja reparação por danos morais.

5. O descumprimento parcial e temporário de liminar judicial justifica a manutenção da multa cominatória, cuja liquidação deve ocorrer em fase própria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de Recursos de
Apelação Cível
interpostos por ambos litigantes
JOSE APARECIDO ZIGART
e
BANCO C6
CONSIGNADO
S.A.
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Depósito em Consignação, Reparação de Danos Morais e Materiais”, que tramita perante a 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

254373816 - Sentença - ID de origem 170550761),

julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.
Condenou o réu ao pagamento em dobro dos valores debitados da conta da parte autora a título de danos materiais. Condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais.

Por fim, condenou a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

O apelante BANCO C6 CONSIGNADO S.A. em suas razões
(ID. 254373818 - ID de origem 172096789) alega que a sentença incorreu em equívoco ao declarar sua revelia, pois a contestação foi apresentada tempestivamente, em 16 de dezembro de 2020, ou seja, antes da audiência de conciliação, realizada em 17 de dezembro do mesmo ano.

Sustenta o banco apelante que a responsabilidade pelos descontos indevidos não lhe pode ser atribuída, uma vez que apresentou todos os documentos necessários para a celebração do contrato, inclusive o comprovante de depósito do valor na conta do autor. Ressalta que a perícia grafotécnica, que indicou divergência nas assinaturas, não permite concluir má-fé de sua parte, já que as divergências não seriam perceptíveis a olho nu.

Aduz que a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme determinado pela sentença, não é cabível na ausência de comprovação de má-fé. Defende que os fatos narrados na inicial não justificam o reconhecimento de danos morais, uma vez que ausente a devida demonstração de prejuízo concreto.

Aponta também erro no termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária sobre os danos morais, que devem incidir a partir do arbitramento.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se a sentença para reconhecer a tempestividade da contestação, afastar a revelia, e julgar improcedente o pedido inicial, condenando-se o apelado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Subsidiariamente, pleiteia a conversão da restituição em dobro para simples, a redução do valor fixado a título de danos morais, a alteração do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária, bem como a compensação dos valores creditados ao apelado, com depósito judicial do eventual saldo residual.

O apelante JOSÉ APARECIDO ZIGART em suas razões
(ID. 254373822 – ID. de origem 173037076) alega que a indenização fixada a título de danos morais é irrisória. Ressalta que os descontos mensais incidiam diretamente sobre sua única fonte de renda e que a condenação no valor de R$ 5.000,00 não cumpre a função punitivo-pedagógica da responsabilidade civil.

Sustenta a ocorrência de descumprimento da decisão liminar concedida pelo juízo de primeiro grau, que determinava ao réu o cancelamento da averbação do contrato de empréstimo supostamente fraudulento no benefício previdenciário do autor.

Segundo consta nas razões recursais, essa liminar foi objeto de agravo por parte da instituição financeira, tendo sido mantida por este Egrégio Tribunal de Justiça. No entanto, mesmo diante da manutenção da ordem judicial, o banco demorou consideravelmente para cumprir, o que motivou reiteradas manifestações do autor nos autos.

Requer provimento, elevando a verba indenizatória fixada por dano moral, bem como condenar a ré, a devolução em dobro, dos valores descontados indevidamente, e confirmação da aplicação das astreintes, ante ao descumprimento da decisão de id 45883082.

Contrarrazões sob ID. 254373829 e 254373827, suscitando preliminar de falta de interesse processual por ausência de pretensão resistida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de declaratória e indenizatória, proposta por JOSE APARECIDO ZIGART contra BANCO C6 CONSIGNADO S.A., com o objetivo de declarar a inexistência de relação contratual referente ao contrato de empréstimo consignado n. 010013212958, anulado por suposta fraude, e obter a restituição dos valores indevidamente descontados de sua conta bancária, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte autora alegou não ter contratado empréstimo consignado com a parte ré, mas passou a sofrer descontos mensais em sua conta vinculada ao benefício previdenciário. Tentou solução administrativa, sem êxito, motivo pelo qual ajuizou a presente ação, consignando em juízo (ID. 45076530 – origem) os valores decorrentes dos descontos indevidos.

O magistrado acolheu a tese da parte autora, considerando a ausência de contratação válida e a comprovação de descontos indevidos, reconhecendo a ilicitude da conduta da ré. O magistrado reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira, e arbitrou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Irresignada, ambas partes interpuseram Recurso de Apelação.

O apelante BANCO C6 CONSIGNADO S.A. sustenta que apresentou documentos que comprovam a regularidade do contrato; perícia inconclusiva; impossibilidade de devolução em dobro por ausência de má-fé, e inexistência de danos morais, diante da não comprovação de prejuízo e, por fim, que os juros e a correção monetária devem incidir apenas a partir do arbitramento dos danos morais.

O apelante JOSÉ APARECIDO ZIGART sustenta que a indenização por danos morais é irrisória diante da gravidade dos descontos sobre sua única fonte de renda. Alega, ainda, o descumprimento de liminar que determinava o cancelamento de averbação de contrato fraudulento em seu benefício previdenciário, requerendo a ratificação da aplicação das astreintes.

Suscita à instituição financeira recorrente a falta de interesse processual por inexistência de comunicação administrativa.

Em que pese a acusação de ausência de comunicação administrativa, o nosso sistema constitucional prevê o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5o inciso XXXV, o qual determina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, independentemente da busca administrativa prévia da parte demandada.

Ademais, no caso específico, em contratos bancários submetidos à legislação civil e consumerista, inexiste obrigação legal de prévio requerimento administrativo para que se possa ajuizar demanda judicial.

Este sodalício coaduna:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESCABIMENTO – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – EXEGESE DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – SENTENÇA CASSADA –RECURSO PROVIDO. A ausência de prévio requerimento administrativo não é óbice para a propositora da ação revisional de contrato bancário, na qual o autor pretende a revisão dos juros do contrato, sob a alegação de serem abusivos. O interesse de agir deve ser analisado à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, que assim dispõe: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10123778220238110006, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024).

Rejeito
a preliminar.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Não obstante a controvérsia quanto à tempestividade da contestação, observa-se que houve a realização de perícia e confecção de laudo pericial grafotécnico conclusivo sobre o objeto da lide que consta nos autos.

A materialidade documental contida no caderno processual mostra-se suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo certo que a sentença foi devidamente fundamentada, com base nos elementos probatórios disponíveis. Assim, resta ausente o interesse recursal quanto à análise da alegada intempestividade ou à configuração da revelia, uma vez que a ação foi julgada com base na prova pericial, assegurando a obediência ao princípio da verdade real.

Nesse panorama, diante da afirmação de falsidade da assinatura trazida no contrato bancário que justificou os descontos no beneficio previdenciário da parte autora foi deferida a realização de perícia grafotécnica.

O perito concluiu (ID. 254373810 - ID de origem 157649313) que os grafismos apresentam hábitos gráficos distintos, com convicção entre os graus moderado e nulo quanto à autoria, inferindo pela falsidade da assinatura por imitação servil, ressalvada a baixa resolução da digitalização do documento questionado.

Dessa forma, o laudo conclui pela falsidade da assinatura constante no contrato impugnado, por ausência de compatibilidade com os padrões gráficos do autor, configurando assinatura de origem diversa da alegada.

De outra sorte, apesar das suposições realizadas pela recorrente em seu petitório, inexistem provas em contrário que possam determinar que o resultado e o método utilizado no exame foi inadequado ou capaz de anular a aferição realizada.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ)

- Data de publicação: 30/06/2017).

Para a configuração da responsabilidade civil, conforme estabelecem os artigos 186 e 927 do Código Civil, é necessário que fique demonstrado nos autos a ocorrência de ato ilícito, prejuízo e nexo de causalidade diante dos fatos discorridos presente imbróglio,
o que foi comprovado.

No caso em análise, verifica-se que, diante da ausência de contrato válido, as cobranças consignadas realizadas se deram indevidamente.

Tal constatação evidencia a ocorrência de cobrança ilegal, em desconformidade com os princípios que regem as relações contratuais e consumeristas.

Ressalte-se que a obrigação de provar a existência de contratação válida recai sobre o fornecedor do serviço, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, especialmente em relações de consumo, onde prevalece a vulnerabilidade do consumidor e o princípio da boa-fé objetiva.

Assim, a inexistência de elementos comprobatórios reforça o caráter ilícito da cobrança, justificando a procedência parcial e determinação de restituição dos valores eventualmente pagos.

No cenário em que o conjunto probatório demonstra que a cobrança indevida decorreu de um simples erro administrativo, sem que tenha havido má-fé por parte da instituição financeira ou prestadora de serviço, resta configurado o dever de devolução dos valores cobrados indevidamente.

Contudo, tal restituição deve ocorrer de forma simples, considerando que a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor exige a comprovação de conduta dolosa ou de má-fé, o que não se verifica no caso em tela.

Este sodalício trilha o mesmo caminho:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSIVIDADE – TAXA SUPERIOR A MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA mantida - RECURSO DESPROVIDO. Restando verificado a cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável, impõe-se a restituição dos valores descontados em excesso. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.” (TJ-MT 10048365820218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2023)

No presente caso, não restou comprovada qualquer má-fé por parte da ré, sendo a cobrança indevida fruto de erro ou descontrole interno, r
azão pela qual deve ser aplicada a devolução simples dos valores indevidamente cobrados
, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros legais.

Por conseguinte, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais
.

Veja-se:

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015). “Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

Este sodalício entende de igual maneira:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C RESPONSABILIDADE CIVIL – FATURA COM VALOR REXCESSIVO – MERA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – ENERGIA QUE NÃO FOI SUSPENSA E NOME QUE NÃO FOI NEGATIVADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA ALTERADA – RECURSO DESPROVIDO.
1- A mera cobrança indevida, desprovida de qualquer outra situação humilhante ou que fira a dignidade, como suspensão da energia ou negativação, não gera dano moral.
2- Diante do parcial proveito dos pedidos e por se tratar de questão de ordem pública, certo é arbitrar os honorários sucumbenciais, também, em favor do réu, ora apelado, de maneira recíproca, considerando a inexistência de condenação em seu favor.” (TJ-MT 10003918820198110098 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023) (g.n)
.

Ausente a comprovação e exposição pessoal da reclamante de qualquer situação humilhante ou constrangedora, tendo ocorrido apenas a cobrança indevida, o que não configura a ocorrência de danos morais indenizáveis,
motivo pelo qual reformo a sentença para extirpar a condenação e a verba do julgado.

Por fim, verifica-se, dos autos, que sob o ID. 44350453, o juízo de 1o grau deferiu a tutela provisória de urgência em favor do autor, determinando que a instituição financeira demandada suspendesse as cobranças mensais referentes ao contrato de empréstimo consignado no 010013212958, no prazo máximo de 48 horas, sob pena de incidência de multa cominatória diária (astreintes) no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme decisão proferida em 25/11/2020.

Contudo, conforme petição protocolada pelo autor em 19/02/2021 (ID. 49365403 – origem), foi anexado aos autos extrato previdenciário do INSS demonstrando que o referido contrato permaneceu ativo, ou seja, ainda gerava descontos em seu benefício,
o que evidencia o descumprimento da ordem judicial por parte da instituição financeira, ao menos até aquele momento.

Por outro lado, conforme documento posterior juntado pelo próprio autor sob o ID. 50495203 (2o grau), consta novo extrato do INSS, no qual se verifica que em 08/03/2021, o mesmo contrato (no 010013212958) já constava como suspenso por decisão judicial. Dessa forma, constata-se que, embora tenha ocorrido o descumprimento inicial da liminar dentro do prazo fixado, a ordem judicial foi posteriormente cumprida, ainda que de forma tardia.

Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento do descumprimento parcial e temporário da medida liminar
, com sua liquidação postergada para o cumprimento de sentença.

A jurisprudência deste tribunal corrobora:

“DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE . REJEITADA. MÉRITO. COBRANÇA INDEVIDA. PARCELAS COMPROVADAMENTE PAGAS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. NÃO EVIDENCIADOS. MERO TRANSTORNO E ABORRECIMENTO. REJEITADO O PLEITO INDENIZATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR INICIALMENTE CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA NA SENTENÇA . INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME. (...).
A sentença confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida, incluindo seus efeitos, como a multa pelo descumprimento. A aferição do descumprimento e a definição do valor da multa devem ser discutidas na fase de liquidação de sentença.
A multa por descumprimento pode ser revista a qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo inviável sua modificação nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo se houver prova de prejuízo extrapatrimonial significativo. A confirmação da tutela de urgência na sentença inclui a manutenção da multa por descumprimento, cuja aferição deve ocorrer na fase de liquidação de sentença. A revisão da multa por descumprimento pode ocorrer em qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo incabível sua modificação em sede recursal sem análise dos elementos fáticos específicos
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10045106420228110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/02/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025) (g.n).

Com essas considerações,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para acolher, em parte, os pedidos recursais da instituição bancária, a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e determinar que a restituição se dê de forma simples; e, ainda, acolher o pedido recursal da parte consumidora para ratificar o reconhecimento do descumprimento da liminar deferida.

Diante da reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, resta prejudicada a análise quanto ao termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária por ventura incidente sobre o valor da indenização.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025